Tribunal: TJDFT
Processo: 0746320-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO POR HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRETENSÃO DE PENHORA DE MONTANTE DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. INVIABILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1153. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia com a finalidade de satisfação de crédito oriundo de honorários de advogado.
2. Por ocasião do julgamento do tema no 1153, da sistemática dos recursos repetitivos, foi fixada a tese, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que montante dos honorários de sucumbência, “a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”.
3. A despeito da natureza alimentar do crédito constituído pelos honorários de advogado, essa característica não é suficiente, portanto, para afastar a regra da impenhorabilidade enunciada pelo art. 833, inc. IV, do CPC, excepcionada, exclusivamente, para o pagamento da obrigação de natureza estritamente alimentar. 3.1. É verdade que o montante aludido é considerado "crédito de natureza alimentar" devido ao profissional liberal. Assim, não consiste em objeto de prestação alimentícia, e, por esse motivo, não pode ser excepcionada, no presente caso, a regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.